Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo autor, que pretendia a suspensão dos descontos, no seu benefício previdenciário, de parcelas de negócios jurídicos que não reconhece.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Neste momento inicial do processo de conhecimento, não constam nos autos, sem a devida dilação probatória e sem a observância do contraditório, elementos indicativos da probabilidade do direito. A análise da matéria demanda investigação aprofundada da questão, com destaque para a dinâmica das contratações, em especial porque o agravante afirma desconhecer os negócios jurídicos. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a demora na busca da tutela jurisdicional, que só ocorreu após 3 (três) anos do início dos descontos no valor mensal de R$32,47 (trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), descaracteriza a urgência da medida pleiteada. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.